Tribunal: TJMT
Processo: 0002228-49.2008.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002228-49.2008.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVANICE DEMARCO - CPF: 704.001.051-87 (APELADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), GERALDO MEINERZ - CPF: 554.705.309-06 (APELANTE), SELNA BEATRIZ DA COSTA - CPF: 204.436.658-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PARTILHA DE BENS – REGIME COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – 50% PARA CADA PARTE – COISA JULGADA INEXISTENTE – PATRIMÔNIO ADQUIRIDO PELO CASAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Não há decisão diversa da pretendida, mas dentro do contexto que enseja o reconhecimento dos bens adquiridos pelo casal, a ensejar a partilha dos bens elencados.

Do argumento de existência de coisa julgada em decorrência de sentença transitada em julgado em outro processo, verifica-se que no processo anterior se tratava de dissolução de sociedade de fato.

Relativa à ação de sonegados também não se configura a coisa julgada, eis que a ação foi extinta sem resolução do mérito, sequer tratando sobre a questão do imóvel.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021